Tribunal: TJSP
Processo: 1063788-96.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação consignatória e ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Compra, venda e financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido consignatório, de procedência do pedido cominatório e de parcial procedência do pedido indenizatório. Apelação das rés e recurso adesivo do autor. Omissão. Não ocorrência.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação consignatória e ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais. Compra, venda e financiamento de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido consignatório, de procedência do pedido cominatório e de parcial procedência do pedido indenizatório. Apelação das rés e recurso adesivo do autor. Omissão. Não ocorrência. Consequência lógica da rescisão do contrato é o retorno das partes ao status quo ante, devendo o comprador devolver o veículo e a concessionária devolver à financeira o valor do empréstimo. Contradição. Verificação. Hipótese em que apenas a concessionária deve arcar com a indenização pelos danos morais suportados pelo consumidor. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047869
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1063788-96.2017.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é embargante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, são embargados LIDER PLUS VEICULOS EIRELI e MARIO
FREO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
de declaração parcialmente acolhidos por V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063788-96.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 12.321
2
VOTO N° 12.321
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação consignatória e
ação visando ao cumprimento de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais. Compra, venda e financiamento de veículo automotor. Sentença de
improcedência do pedido consignatório, de procedência do
pedido cominatório e de parcial procedência do pedido
indenizatório. Apelação das rés e recurso adesivo do autor.
Omissão. Não ocorrência. Consequência lógica da rescisão
do contrato é o retorno das partes ao status quo ante,
devendo o comprador devolver o veículo e a concessionária
devolver à financeira o valor do empréstimo. Contradição.
Verificação. Hipótese em que apenas a concessionária deve
arcar com a indenização pelos danos morais suportados pelo
consumidor.
EMBARGOS
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 335/349), que negou provimento ao recurso das rés e deu
parcial provimento ao recurso adesivo do autor.
A recorrente BV FINANCEIRA sustenta, em suma,
que o v. acórdão é omisso porque não se manifestou sobre as
consequências da rescisão do contrato indicado na inicial. Alega,
também, que há contradição sobre a responsabilidade do pagamento pela
indenização por danos morais, isto é, se oponível apenas à
concessionária ou também à financeira.
É o relatório.
O recurso comporta parcial acolhimento.
Quanto à omissão, sem razão a recorrente, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1063788-96.2017.8.26.0576/50000 -Voto no 12.321
3
que a consequência lógica da rescisão é retorno das partes ao status quo
ante, razão pela qual o consumidor deve devolver o veículo à
concessionária (se já não o fez) e esta, por sua vez, devolver o valor do
empréstimo à financeira.
Por outro lado, no que se refere à contradição, com
razão a embargante.
Isso porque como bem afirmado na r. sentença, a
responsabilidade pela indenização por danos morais fixada é exclusiva
da concessionária de veículos, não podendo a obrigação ser imposta a
ambas as rés.
Posto
isso,
FICAM
PARCIALMENTE
ACOLHIDOS
OS
EMBARGOS
para
sanar
a
omissão
supramencionada e, assim, fixar que cabe apenas à concessionária de
veículos a responsabilidade pelo pagamento de indenização por danos
morais.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora